Tribunal: STF
Processo: Rcl 77776
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1046. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUANDO A DECISÃO RECLAMADA NÃO DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE CLÁUSULA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ACERTO DA DECISÃO RECLAMADA DIANTE DE CLÁUSULA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA, CLÁUSULA DE CONTRATO OU DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) verificar se há ofensa ao Tema 1046 quando a decisão reclamada não declara a inconstitucionalidade de cláusula de negociação coletiva.



III. Razões de decidir



3. O agravo regimental não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



4. Inexistente ofensa ao Tema 1046 quando a causa posta diante do STF demandar a análise do acerto da decisão reclamada diante de cláusula de negociação coletiva trabalhista, de cláusula de contrato ou do conjunto fático-probatório



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não conhecido.